Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 252 E 258 DO ECA. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ADOLESCENTES ENCONTRADOS EM EVENTO PROIBIDO PARA MENORES SEM A PRESENÇA DOS PAIS OU DO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Restando atestada a ocorrência de irregularidades quando da realização de fiscalização dos comissários da Vara da Infância e Juventude, posto que verificada a presença de menor desacompanhado dos pais ou responsáveis em evento impróprio para sua idade ou não autorizado pelo Juízo da Infância e Juventude, resta configurada a prática da conduta descrita como infração administrativa no artigo 258 do ECA.
2. Para os fins do artigo 252 do ECA, a mera promoção do evento em página de rede social não é suficiente para cumprir a exigência de haver informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo “à entrada do local de exibição” tampouco acerca da classificação etária, sem olvidar que o autuado não apresentou elementos aptos a corroborar a alegação de que afixou placa informando a faixa de idade permitida, sem olvidar que foi revel no procedimento.
3. Nesse contexto, está correta a sanção imposta ao infrator.
4. Não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na pena de multa aplicada em 6 (seis) salários-mínimos, porquanto o autuado incorreu em duas capitulações, quais sejam, a de deixar de afixar em lugar visível e de fácil acesso informação sobre a faixa etária permitida e acerca da natureza do evento, além de deixar de observar as normas legais quanto ao acesso de criança ou adolescente ao local de diversão, sendo arbitradas no mínimo legal previsto nos artigos 252 e 258 do ECA.
5. Apelação desprovida.